Tribunal: STJ
Processo: 0428073-41.2010.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536652 -
GO (2023/0407467-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE
: LETICIA FERNANDA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: JOÃO VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADONIRO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARLENE MARIA DA SILVA - GO014529
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA47443864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e40f0138-2425-43a6-9330-2757ee5f2dc0

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e40f0138-2425-43a6-9330-2757ee5f2dc0

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536652 -
GO (2023/0407467-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE
: LETICIA FERNANDA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: JOÃO VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADONIRO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARLENE MARIA DA SILVA - GO014529
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 900):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante rebate a aplicação dos Temas 181 e 339 do STF,
ao argumento de que "não houve fundamentação no caso em voga, ainda que
de forma sucinta" (fl. 909). Assevera, ainda, que os referidos temas foram
aplicados de forma automática, sem a devida análise do contexto específico do
caso.
Aduz que a Súmula 7 do STJ foi adotada como razões de decidir "sem
fazer um caráter dialético com o recurso especial, o que incorre também em
lesão ao princípio do contraditório" (fl. 912).
Tece considerações acerca do mérito recursal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 821-823):
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

Em seu recurso especial, o parte agravante deixou de
especificar claramente a presença de obscuridade, omissão ou
contradição, o que enseja o não conhecimento do recurso pela
aplicação da Súmula 284/STF.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-
se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista
que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de
origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
;
2/5/2024
e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
16/8/2021
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não
são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/GO ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu sobre a posse no
imóvel (e-STJ fls. 634-635):
"[...] No caso dos autos há sem dúvida a transmissão
derivada da posse, posto que tratada pelos anteriores
possuidores Sr. João e Da. Maria em cede de contrato
para o Sr. Leonardo e Sr. Adoniro.
[...]
No
caso
dos
autos,
embora
tenham
ocorrido
duas contratações, em apenas uma delas houve
transmissão imediata da posse, qual seja na contratação
feita junto ao Sr. Adoniro, que recebeu metade do imóvel
no momento da transação. Já o contrato com o Sr.
Leonardo previa a transferência da posse apenas para um
ano depois, situação que não ocorreu. Apenas com a
interposição da ação de imissão na posse é que o Sr.
Leonardo, atendido por uma liminar naquela ação, entrou
na posse em 01.02.2011, a título precário. Ao contrário de
Leonardo, Adoniro recebeu a posse de metade da gleba
quando do início do pagamento e de fato exerceu a sua
posse. A prova disso é que foi certificada a existência da
posse de Adoniro quando Leonardo foi imitido por ordem
judicial. Assim, a posse de Adoniro é anterior à de
Leonardo, pouco importando se a contração deste com
João e Maria se deu antes ou depois da contratação com
Adoniro. As ações possessórias discutem o exercício da
posse e Adoniro a possui antes da de Leonardo, que o foi
por ordem judicial precária em ação de imissão de posse.
A jurisprudência de nosso Tribunal é tranquila ao informar
que nas ações possessórias se discute a posse ou quando
exercida por ambas as partes, a melhor posse deve ser
preservada. Diz o aresto: [...] Assim, em que pese por
motivo
diverso,
entendo
por
manter
o
julgado
determinando a recondução de Adoniro à posse do imóvel,
posto que assumiu a posse de forma mansa e pacífica
decorrente da tradição feita por João e Maria, antes
mesmo da posse de Leonardo decorrente de uma ordem
judicial precária. A melhor posse é sem dúvida do Sr.
Adoniro."
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.
- Da repercussão da sentença proferida na esfera penal
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

A parte agravante aponta ofensa ao art. 935 do CC, aduzindo
que a sentença proferida na esfera penal repercute no cível.
Todavia, o TJ/GO afastou tal pretensão sob a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 634):
"[...] Em que pese a denúncia informar a venda inicial ao
Sr. Leonardo, em razão de não ter havido pronunciamento
judicial criminal sobre a sequência de contratação, não se
pode admitir que tenha havido coisa julgada criminal que
influencie a decisão no cível. Isso porque ao se tratar de
posse, não importa a data da contratação, mas sim a
efetiva cessão da posse. O nosso Código Civil de 2002, já
acompanhando o que continha o Código de 1916, adotou
na maioria de seus artigos, a teoria da posse de IHERING,
nos termos do artigo 1204, nos seguintes termos: [...] No
caso dos autos há sem dúvida a transmissão derivada da
posse, posto que tratada pelos anteriores possuidores Sr.
João e Da. Maria em cede de contrato para o Sr. Leonardo
e Sr. Adoniro. Quanto às formas derivadas de transmissão
da posse ou aquisição da posse, ORLANDO GOMES
ressalta que 'há consentimento de procedente possuidor,
ou seja, quando a posse é transferida – o que se verifica
com a transmissão da coisa. A aludida transmissão pode
decorrer de tradição, do constituto possessório e da
sucessão inter vivos e mortis causa'."
Nesse contexto, a revisão deste entendimento demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.
- Dos honorários de sucumbência (Súmula 7/STJ)
No tocante à insurgência da parte agravante sobre a verba
honorária fixada na origem, também não merece acolhida. Isso
porque, a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no
sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu
decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência
recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático
probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1987038 / RS; 1a Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.418.989/RS, 4a Turma, DJe
20/10/2022
; AgInt no AREsp 1.496.524/MS, 3a Turma, DJe
01/10/2020
; AgInt no AREsp 1.173.934/SP, 3a Turma, DJe
18/11/2019
; E Dcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, 4a Turma,
21/09/2018
DJe
; AgInt no AREsp 54.203/SP, 4a Turma, DJe
11/09/2018
; AgInt no REsp 1.537.455/SC, 3a Turma, DJe
28/08/2018
.
04/12/2017
- Dos honorários recursais
Por fim, insurgem-se os agravantes contra a majoração dos
honorários advocatícios, sob o argumento de que não teria
havido trabalho adicional da parte adversa em grau recursal que
justificasse a referida majoração, tanto que a agravada sequer
apresentou contrarrazões. Todavia, consoante a iterativa
jurisprudência desta Corte, a majoração dos honorários
advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC
/2015, é devida ainda que a parte adversa não tenha
apresentado resposta ao recurso interposto, circunstância essa
que deve ser considerada tão somente para a quantificação do
valor ou percentual a ser majorado.
Nesse sentido, veja-se: AgInt nos E Dcl no AR Esp 1.778.086
/MG, 3a Turma, D Je
; AgInt no AR Esp 1.460.199/RJ,
08/06/2021
4a Turma, D Je
; AgInt nos E Dcl no RE no AgInt no
27/11/2020
AR Esp 1.626.251/SP, Corte Especial, D Je
; AgInt
07/12/2020
no AR Esp 1.310.193/GO, 3a Turma, D Je
.
17/09/2019
Dessa maneira, a insurgência dos agravantes no tocante à
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não
merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: bdf985a1-46f6-4588-bd18-a784d07a061f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.536.652 / GO
Número Registro: 2023/0407467-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03245913820148090065
04280734120108090065
3245913820148090065
42807341
4280734120108090065
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE : LETICIA FERNANDA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: JOÃO VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADONIRO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARLENE MARIA DA SILVA - GO014529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE : LETICIA FERNANDA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: JOÃO VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADONIRO MOREIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47432065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 2a9f3227-806a-438f-b0bd-5b10a858abf0

ADVOGADA
: MARLENE MARIA DA SILVA - GO014529
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 2a9f3227-806a-438f-b0bd-5b10a858abf0